Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-02.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000275-02.2020.8.11.9005
Impetrante: ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA
Litisconsorte Passivo Necessário: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de reconsideração (ID 44373972), quanto à concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a parte impetrante reafirma que o percentual de desconto da quantia equivalente a 20% de seu salário é excessivo, trazendo, todavia, holerite referente ao mês de dezembro/2019, sem demonstrar, portanto, a atual remuneração salarial percebida, a fim de se acolher a alegação de pouca condição financeira.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator